Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-65.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001414-65.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON DE SOUSA ALMEIDA - CPF: 895.618.721-53 (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO –DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para reconhecer a ocorrência do dano moral coletivo, mantendo, contudo, o valor da indenização, arbitrada no Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão que proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Recorrido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que desconsiderou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo à moral da coletividade ou da demonstração individual, ou coletiva, de sofrimento, para que haja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Aduz que a responsabilização do agente pela reparação do dano moral coletivo opera-se por força da simples violação ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 101582492, págs. 01/07).

Na sessão realizada em 13/12/2021, esta Câmara Julgadora, à unanimidade, rejeitou os Declaratórios (id. 114233995, págs. 01/07).

Em face deste acórdão, o Ministério Público Estadual interpôs os Recursos Extraordinário e Especial (ids. 116762452, págs. 01/15 e 116762782, págs. 01/13, respectivamente).

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça negou seguimento a ambos os Recursos (id. 133432655, págs. 01/11).

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs os Recursos de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal (ids. 140590175, págs. 01/05 e 140590181, págs. 01/04, respectivamente).

O Superior Tribunal de Justiça proveu o Recurso de Agravo, determinando o retorno dos autos, para que fosse arbitrada a compensação na medida da extensão dos danos ambientais causadas, a título de danos morais coletivos (id. 160746164, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, em face do acórdão que proveu, em parte, a Apelação, manejada pelo Embargado, para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

A responsabilidade civil ambiental, no que tange ao dano moral coletivo, está inserida na perspectiva de que não está circunscrita a um determinado individuo, mas a uma coletividade inteira, daí a sua transindividualidade.

Dentre os valores morais coletivos que podem se atingidos, estão os relativos ao direito da coletividade ao meio ambiente saudável, equilibrado e protegido.

Nessa senda, é certo que o dano é
in re ipsa
, posto que decorre da lesão em si a interesses essencialmente coletivos que atinge um alto grau de reprovabilidade, revelando-se, portanto, despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo à integridade psicológica da coletividade.

Aliás, o STJ, ao decidir o Agravo em Recurso Especial n. 2216835-MT, interposto pelo Ministério Público Estadual, assim consignou:

Nessa quadra, em virtude de ser incontroversa a destruição de 12,93 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão competente, deve o responsável ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Com relação ao
quantum
, assinalo que inexistem critério objetivos para a mensuração do dano moral coletivo; contudo,

considerando a extensão do dano – desmatamento de
12,93
hectares
de floresta nativa
–, a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade

e a necessidade de proteção ao meio ambiente, entendo que o valor
fixado pelo Juízo
a quo
–
R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais)
– atendeu
a
os
critérios de razoabilidade e
de
proporcionalidade.

Ademais, o
quantum
arbitrado, além de compensatório para desestimular a prática nociva ao meio ambiente, apresenta caráter pedagógico.

Registro que, certo ou não, o que o planeta está vivendo, no momento, é maléfico a todos os seres humanos e à cadeia biológica dos animais.

Posto isso, penso que o
acolhimento dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, oposto pelo Ministério Público Estadual, para retificar o acórdão recorrido e, consequentemente, negar provimento à Apelação, manejada pelo Embargado, mantendo assim a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais coletivos, no valor arbitrado pelo Juízo singular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a possibilidade de fixação de danos materiais e morais coletivos em face da degradação ambiental objeto da sentença.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que,
"não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
(AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

A sentença proferida pelo Juízo de instância singela, da lavra do Dr. Fábio Petengil, considerou que houve a demonstração da responsabilidade do Apelante pela degradação ambiental e que, portanto, sua responsabilização para a recuperação da área seria imprescindível. Todavia, ao fixar os danos morais, deixou de fundamentar a sentença nesse aspecto, apenas apontando o valor arbitrado:

“[...]
Debruçando os olhos sobre a prova dos autos, verifica-se que o réu trouxe como argumento central de sua aventada irresponsabilidade pelo dano em comento, um suposto equívoco administrativo, porque na sua narrativa, imputa aos agentes do IBAMA em conluio com funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura, a forja de documentos, com intuito de ludibriar as pessoas interessadas na regularização de invasão clandestina ocorrida na região da Gleba do Rio do Ouro, na propriedade de terceiro (Vely Bergamin), porque teriam sido apresentados documentos nominados de pedido de cadastro rural (CAR), quando na verdade se tratariam de autos de infração ambiental aplicados a esmo, contra toda e qualquer pessoa que porventura tivesse alguma ligação com o processo de tentativa de regularização da invasão de terras havida no local.

A fantasiosa narrativa não foi corroborada por ninguém, não teve testemunha alguma de sua existência, e é desmentida pelo próprio autor, que perante o órgão administrativo contou outra versão, totalmente distinta, assumindo ser possuidor da área, mas alegando tê-la repassado a terceiros, antes do dano ambiental perpetrado.

De todo modo, mais uma vez é necessário salientar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e o servidor público é dotado de fé pública, que apesar de se tratar de uma presunção relativa demanda prova cabal e robusta do particular para ser infirmada, não bastando criar uma narrativa qualquer para se afastar a presunção que decorre da própria natureza dos atos da Administração.

(...)

Dito isso, é preciso assentar que a destruição de 12,93 hectares de floresta nativa na região da Gleba do Ouro, pertencente ao bioma amazônico, é ato indisputado e incontroverso em juízo, e a autoria do ilícito, segundo os dados constantes do Auto de Infração Ambiental que deu ensejo à ACP é atribuível ao requerido, que por mais que negue sua condição de possuidor, ainda que a título precário, de um lote de terras no assentamento advindo da invasão coletiva que resultou na criação da associação de assentados da Gleba Rio do Ouro, não conseguiu afastar a presunção derivada da constatação in loco feita pelos agentes da fiscalização ambiental.

Diga-se, ademais, que a obrigação de reparação ambiental é de caráter
propter rem
, ou seja
, “
uma prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si e, como dizermos nesta seara, em prol do direito de todos ao ambiente ecologicamente equilibrado. A obrigação adere à propriedade, à sua função social, e transita (ambulat) de titular para titular, de modo que cada um a seu tempo deve prestá-la ainda que não tenha sido o autor da degradação; e como é uma obrigação acessória à propriedade que com ela transita, ela se extingue para o transmitente ao mesmo tempo em que passa, com titularidade da coisa, a obrigar o adquirente, o novo proprietário”

e, essa conceituação abrange o proprietário, o titular do domínio útil e, também, o possuidor, a que título for.

Destaque-se, ainda, que havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o meio ambiente violado e indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos, razão pela qual, comprovada a autoria e a materialidade do ilícito, o acolhimento do pedido ministerial é impositivo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
:
(i)

cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área degragada a obrigação de recompor a área degradada, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com a prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista na região até o cumprimento da obrigação exarada;

Determino como mecanismo de asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para bloqueio de eventual registro de pedido de licença ambiental, de emissão de guias, de transporte ou florestais, de registro de semoventes, movimentação/vacinação, de expedição de NFs de produtos rurais, tudo a assegurar o cumprimento da ordem aqui emanada
;
(ii)
condeno, ainda, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão de quase 700 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de
R$ 45.000,00
, assim como fixo os danos morais difusos em
R$ 25.000,00
, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006. [...]” (id. 39006594)
.

Segundo leciona Edis Milaré,

no direito ambiental, o Magistrado deve pontuar as suas decisões com base no princípio da prevalência do meio ambiente e no o princípio da precaução. Dessa forma, sob o prisma constitucional da matéria, ocorre a tutela de dois objetos do ponto de vista ambiental: a preservação da qualidade do meio ambiente (imediato) e, ainda, o bem-estar e a segurança da população, garantindo qualidade de vida dos cidadãos (mediato).

Como descrito no voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, não há dúvidas quanto à responsabilidade do Apelante no tocante à degradação ambiental e a necessidade de que seja responsabilizado pelo ato praticado, notadamente quanto à recuperação da área degradada.

Ao ser inquirido em Juízo, o Apelante negou que tivesse posse da área degradada, afirmando que assinou o Auto de Infração do Ibama, dentro do escritório da SEMA, posto que havia sido informado que aquele documento seria necessário para que fizesse “inscrição estadual” e tivesse direito de requerer parte da Gleba Nova União, local dos fatos (id. 39006588).

Todavia, sua declaração diverge da defesa apresentada perante o Ministério Público, onde afirma que teve posse da área até 2.013, sendo os fatos ora apurados objeto de Processo Crime (cód. 106476), que tramitou perante o Juizado Especial Criminal de Juína, onde houve transação penal, aos 24.08.2016 “a qual foi aceita e cumprida” (id. 39006092 – p. 5), alegando que até possuiria interesse em firmar TAC, mas que não seria mais possível por não estar mais em posse da área.

Assim, a veracidade das alegações trazidas pelos agentes públicos que promoveram a autuação do Apelante não se mostrou suficientemente contestada, a ponto de se considerar fraudulento o ato administrativo, sendo inconteste a responsabilidade do Recorrente na reparação do dano.

De igual maneira, os autos apontam a necessidade de reparação material pelos danos causados ao bioma amazônico, em decorrência do desmatamento de 12,93 hectares de floresta nativa na região da Gleba do Ouro, situado no município de
Juína
.

Ao fixar a indenização por dano material, o Magistrado sentenciante partiu de premissa equivocada, conquanto considerou que a área degradada perfazia um total de 700 hectares, o que não é o caso dos autos.

Em que pese a necessidade de correção da premissa da área degradada para 12,93 hectares, peço vênia ao douto Relator quanto ao valor fixado, porquanto entendo este deve ser fixado em sede de liquidação de sentença.

Destaco, outrossim, que a condenação em dano material não resulta em
bis in idem
, conquanto as condenações possuem finalidades e naturezas distintas.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3o da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. [...]”
(STJ, 2a Turma, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/09/2013).

Este é, ainda, o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.

Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Outrossim, adiro ao entendimento exposto pelo Exmo. Des. Relator, no tocante à condenação por danos morais coletivos.

Consoante depreende-se dos autos, a sentença recorrida sequer apontou os motivos pelo qual ensejou a aplicação do dano moral coletivo.

Constata-se que, não obstante comprovada a degradação ambiental, não houve a demonstração de que o abalo contido pela ação da Apelante tenha afetado a coletividade de tal forma a ensejar a condenação em dano moral coletivo, porquanto não demonstrado um sentimento psicológico negativo junto à comunidade.

Ademais, não há se falar em irreparabilidade ao bioma degradado pelo Recorrente, o que é fundamental para a fixação do dano moral vindicado pelo
parquet
.

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO –PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo.

"[...]

a

responsabilidade

civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza

objetiva,

solidária

e

ilimitada,

sendo

regida

pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt

no

AREsp

1.100.789/SP,

Rel.

Ministra

ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017) (N.U 0000861-22.2010.8.11.0044, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA
– COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002881-54.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto, acompanho parcialmente o voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, divergindo unicamente quanto ao valor fixado à título de dano material, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

V I S T A (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a possibilidade de fixação de danos materiais e morais coletivos em face da degradação ambiental objeto da sentença.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que,
"não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
(AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

A sentença proferida pelo Juízo de instância singela, da lavra do Dr. Fábio Petengil, considerou que houve a demonstração da responsabilidade do Apelante pela degradação ambiental e que, portanto, sua responsabilização para a recuperação da área seria imprescindível. Todavia, ao fixar os danos morais, deixou de fundamentar a sentença nesse aspecto, apenas apontando o valor arbitrado:

“[...]
Debruçando os olhos sobre a prova dos autos, verifica-se que o réu trouxe como argumento central de sua aventada irresponsabilidade pelo dano em comento, um suposto equívoco administrativo, porque na sua narrativa, imputa aos agentes do IBAMA em conluio com funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura, a forja de documentos, com intuito de ludibriar as pessoas interessadas na regularização de invasão clandestina ocorrida na região da Gleba do Rio do Ouro, na propriedade de terceiro (Vely Bergamin), porque teriam sido apresentados documentos nominados de pedido de cadastro rural (CAR), quando na verdade se tratariam de autos de infração ambiental aplicados a esmo, contra toda e qualquer pessoa que porventura tivesse alguma ligação com o processo de tentativa de regularização da invasão de terras havida no local.

A fantasiosa narrativa não foi corroborada por ninguém, não teve testemunha alguma de sua existência, e é desmentida pelo próprio autor, que perante o órgão administrativo contou outra versão, totalmente distinta, assumindo ser possuidor da área, mas alegando tê-la repassado a terceiros, antes do dano ambiental perpetrado.

De todo modo, mais uma vez é necessário salientar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e o servidor público é dotado de fé pública, que apesar de se tratar de uma presunção relativa demanda prova cabal e robusta do particular para ser infirmada, não bastando criar uma narrativa qualquer para se afastar a presunção que decorre da própria natureza dos atos da Administração.

(...)

Dito isso, é preciso assentar que a destruição de 12,93 hectares de floresta nativa na região da Gleba do Ouro, pertencente ao bioma amazônico, é ato indisputado e incontroverso em juízo, e a autoria do ilícito, segundo os dados constantes do Auto de Infração Ambiental que deu ensejo à ACP é atribuível ao requerido, que por mais que negue sua condição de possuidor, ainda que a título precário, de um lote de terras no assentamento advindo da invasão coletiva que resultou na criação da associação de assentados da Gleba Rio do Ouro, não conseguiu afastar a presunção derivada da constatação in loco feita pelos agentes da fiscalização ambiental.

Diga-se, ademais, que a obrigação de reparação ambiental é de caráter
propter rem
, ou seja
, “
uma prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si e, como dizermos nesta seara, em prol do direito de todos ao ambiente ecologicamente equilibrado. A obrigação adere à propriedade, à sua função social, e transita (ambulat) de titular para titular, de modo que cada um a seu tempo deve prestá-la ainda que não tenha sido o autor da degradação; e como é uma obrigação acessória à propriedade que com ela transita, ela se extingue para o transmitente ao mesmo tempo em que passa, com titularidade da coisa, a obrigar o adquirente, o novo proprietário”

e, essa conceituação abrange o proprietário, o titular do domínio útil e, também, o possuidor, a que título for.

Destaque-se, ainda, que havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o meio ambiente violado e indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos, razão pela qual, comprovada a autoria e a materialidade do ilícito, o acolhimento do pedido ministerial é impositivo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
:
(i)

cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área degragada a obrigação de recompor a área degradada, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com a prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista na região até o cumprimento da obrigação exarada;

Determino como mecanismo de asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para bloqueio de eventual registro de pedido de licença ambiental, de emissão de guias, de transporte ou florestais, de registro de semoventes, movimentação/vacinação, de expedição de NFs de produtos rurais, tudo a assegurar o cumprimento da ordem aqui emanada
;
(ii)
condeno, ainda, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão de quase 700 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de
R$ 45.000,00
, assim como fixo os danos morais difusos em
R$ 25.000,00
, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006. [...]” (id. 39006594)
.

Segundo leciona Edis Milaré,

no direito ambiental, o Magistrado deve pontuar as suas decisões com base no princípio da prevalência do meio ambiente e no o princípio da precaução. Dessa forma, sob o prisma constitucional da matéria, ocorre a tutela de dois objetos do ponto de vista ambiental: a preservação da qualidade do meio ambiente (imediato) e, ainda, o bem-estar e a segurança da população, garantindo qualidade de vida dos cidadãos (mediato).

Como descrito no voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, não há dúvidas quanto à responsabilidade do Apelante no tocante à degradação ambiental e a necessidade de que seja responsabilizado pelo ato praticado, notadamente quanto à recuperação da área degradada.

Ao ser inquirido em Juízo, o Apelante negou que tivesse posse da área degradada, afirmando que assinou o Auto de Infração do Ibama, dentro do escritório da SEMA, posto que havia sido informado que aquele documento seria necessário para que fizesse “inscrição estadual” e tivesse direito de requerer parte da Gleba Nova União, local dos fatos (id. 39006588).

Todavia, sua declaração diverge da defesa apresentada perante o Ministério Público, onde afirma que teve posse da área até 2.013, sendo os fatos ora apurados objeto de Processo Crime (cód. 106476), que tramitou perante o Juizado Especial Criminal de Juína, onde houve transação penal, aos 24.08.2016 “a qual foi aceita e cumprida” (id. 39006092 – p. 5), alegando que até possuiria interesse em firmar TAC, mas que não seria mais possível por não estar mais em posse da área.

Assim, a veracidade das alegações trazidas pelos agentes públicos que promoveram a autuação do Apelante não se mostrou suficientemente contestada, a ponto de se considerar fraudulento o ato administrativo, sendo inconteste a responsabilidade do Recorrente na reparação do dano.

De igual maneira, os autos apontam a necessidade de reparação material pelos danos causados ao bioma amazônico, em decorrência do desmatamento de 12,93 hectares de floresta nativa na região da Gleba do Ouro, situado no município de
Juína
.

Ao fixar a indenização por dano material, o Magistrado sentenciante partiu de premissa equivocada, conquanto considerou que a área degradada perfazia um total de 700 hectares, o que não é o caso dos autos.

Em que pese a necessidade de correção da premissa da área degradada para 12,93 hectares, peço vênia ao douto Relator quanto ao valor fixado, porquanto entendo este deve ser fixado em sede de liquidação de sentença.

Destaco, outrossim, que a condenação em dano material não resulta em
bis in idem
, conquanto as condenações possuem finalidades e naturezas distintas.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3o da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. [...]”
(STJ, 2a Turma, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/09/2013).

Este é, ainda, o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.

Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Outrossim, adiro ao entendimento exposto pelo Exmo. Des. Relator, no tocante à condenação por danos morais coletivos.

Consoante depreende-se dos autos, a sentença recorrida sequer apontou os motivos pelo qual ensejou a aplicação do dano moral coletivo.

Constata-se que, não obstante comprovada a degradação ambiental, não houve a demonstração de que o abalo contido pela ação da Apelante tenha afetado a coletividade de tal forma a ensejar a condenação em dano moral coletivo, porquanto não demonstrado um sentimento psicológico negativo junto à comunidade.

Ademais, não há se falar em irreparabilidade ao bioma degradado pelo Recorrente, o que é fundamental para a fixação do dano moral vindicado pelo
parquet
.

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO –PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo.

"[...]

a

responsabilidade

civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza

objetiva,

solidária

e

ilimitada,

sendo

regida

pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt

no

AREsp

1.100.789/SP,

Rel.

Ministra

ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017) (N.U 0000861-22.2010.8.11.0044, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA
– COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002881-54.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto, acompanho parcialmente o voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, divergindo unicamente quanto ao valor fixado à título de dano material, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023